Tribunal: TJSP
Processo: 1501681-45.2021.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO: preliminar de reconhecimento de ilegalidade da busca pessoal sem fundada suspeita – nulidade – inocorrência – presente justa causa para a ação dos agentes da lei – hipótese de regular flagrante – PRELIMINAR REJEITADA.
TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO: absolvição por insuficiência probatória – inadmissibilidade – palavras dos agentes da lei

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO: preliminar de reconhecimento de ilegalidade da busca pessoal sem fundada suspeita – nulidade – inocorrência – presente justa causa para a ação dos agentes da lei – hipótese de regular flagrante – PRELIMINAR REJEITADA.
TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO: absolvição por insuficiência probatória – inadmissibilidade – palavras dos agentes da lei corroboradas por demais elementos acostados aos autos – materialidade e autoria suficientemente demonstradas – condenação mantida – IMPROVIMENTO.
TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO: desclassificação para porte para uso próprio – inadmissibilidade – circunstâncias do crime que não deixam dúvidas a respeito do narcotráfico – condenação mantida – DESPROVIMENTO.